Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729583-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MONTEIRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ZANDOALDO ARAUJO MENDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Monteiro Ferreira da Silva contra a decisão de acolhimento da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0714126-09.2018.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravada), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por RODRIGO MONTEIRO FERREIRA DA SILVA em face de ZANDOALDO ARAUJO MENDES. A execução decorre de sentença (ID 48670440). Houve satisfação parcial do crédito em18/03/2021com a penhora de R$ 661,03, via SISBAJUD(IDs 87469501 e 94244184). O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em09/08/2021, conforme ID 09/08/2021. O exequente só impulsionou o feito novamente em 12/08/2024, requerendo nova pesquisa de bens, via sistema SISBAJUD (ID 207237839). O pedido foi deferido e a pesquisa Sisbajud foi parcialmente frutífera, resultando na penhora de R$ 4,555.92 (ID 218838210). O executado apresentou impugnação à penhora no ID 218838210. Manifestação do exequente no ID 229048585. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que os valores bloqueados via SISBAJUD referem-se a seus ganhos como trabalhador autônomo, atuando como músico. Por essa razão, sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pois teriam natureza alimentar. Alega, ainda, que o bloqueio atinge o mínimo existencial necessário para sua sobrevivência e de sua família, detalhando despesas como aluguel e contas básicas. Juntou aos autos: i. declaração de hipossuficiência (ID 219798552), ii. Certidão de nascimento dos filhos (ID 224914622, 224914624). Intimado, o executado apresentou extratos bancários de fevereiro, março e abril/2025 (ID 235536684 e anexos). DECIDO. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por Zandoaldo Araújo Mendes, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verbas de natureza alimentar, oriundas de sua atividade como músico autônomo. O executado alega que os valores penhorados são provenientes de sua única fonte de renda, que exerce informalmente e sem registro em carteira, sustentando sua companheira e dois filhos menores. Para tanto, juntou certidões de nascimento dos filhos, documentos sobre sua atuação profissional (incluindo petições com informações sobre cachês e apresentações) e extratos bancários referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025, da conta em que se efetivou a penhora (Nubank). O exequente impugnou, alegando ausência de prova idônea quanto à origem alimentar dos valores, além de sustentar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência atual do STJ. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” A jurisprudência pacífica admite a relativização da impenhorabilidade, desde que seja possível preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família. Contudo, não se admite a relativização da regra da impenhorabilidade da verba salarial quando a manutenção do bloqueio compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, que aufere renda módica. No caso concreto, restou suficientemente demonstrado nos autos que o executado exerce atividade como músico autônomo, fato corroborado por documentação acostada aos autos (IDs 207237839 e seguintes), bem como reconhecido tacitamente pelo próprio exequente. Os extratos bancários (IDs 235536691, 235536692 e 235536694) revelam movimentação financeira reduzida, com valores que não superam a margem de subsistência, inclusive com saldo residual irrisório ao fim dos períodos. A ausência de contracheques ou declaração de IR se justifica pela informalidade da atividade exercida, condizente com o relato de autônomo. Há comprovação de que o executado possui companheira e dois filhos menores, corroborando a alegação de necessidade de sustento familiar. Diante desse contexto, entendo que os valores bloqueados ostentam natureza alimentar, sendo provenientes da única fonte de sustento do executado e de sua família, incidindo a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. A ausência de formalização da atividade não pode ser utilizada para prejudicar o direito à dignidade e à subsistência mínima da parte executada, sob pena de ofensa ao princípio da função social do processo e ao postulado da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). Ressalte-se que a proteção ao mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo, não sendo razoável a penhora de qualquer valor quando houver demonstração de que a referida medida atingirá o mínimo existencial e prejudicará a subsistência digna do executado. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e DESCONTITUO a penhora de ID 218838210. Determino a restituição dos valores penhorados à executada, independentemente de preclusão. Intime-se a parte executada para apresentar os dados bancários necessários ao levantamento dos valores. Prazo: 15 dias. Apresentados os dados bancários em nome do executado, autorizo, desde já, a expedição de alvará eletrônico no valor de R$ 4,555.92, com acréscimos proporcionais, para levantamento junto ao Banco de Brasília - BRB. Para o levantamento dos valores pelo patrono do executado, este deverá apresentar nova procuração com poderes para tal, em observância ao art. 654, § 1o, do Código Civil. Caso a procuração válida seja apresentada, autorizo a expedição do alvará em favor da conta bancária do advogado. Intime-se o exequente para que promova andamento no feito, no prazo de 15 dias. Inerte, retornem os autos conclusos para suspensão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a análise detida dos próprios documentos trazidos aos autos pelo devedor evidência, com clareza, a ineficácia probatória dos extratos bancários para demonstrar a alegada subsistência exclusivamente com os rendimentos de sua atividade profissional”; (b) “não há, portanto, qualquer entrada de recursos compatível com atividade laboral autônoma, tampouco depósitos de contratantes, pix de clientes, transferências de cachês ou qualquer elemento que comprove a origem trabalhista ou profissional dos valores”; (c) “a documentação apresentada revela movimentações financeiras que se restringem exclusivamente a transações internas no seio familiar, como transferências entre o executado e sua companheira e o pagamento de uma única obrigação mensal — uma parcela de empréstimo”; (d) “inexistência de qualquer prova idônea da origem dos valores recebidos, aliada à completa centralização das movimentações financeiras na conta da companheira, configura nítida tentativa de burlar a efetividade da execução”; (e) “não há qualquer base objetiva que permita ao juízo aferir a alegada hipossuficiência econômica ou a compatibilidade dos valores com o mínimo existencial”; (f) “ o executado não juntou os extratos bancários de todas as contas de que é titular, conforme determinado na própria decisão agravada, restringindo-se a apresentar documentos de uma única conta (Nubank), que, segundo o padrão revelado nos autos, é uma conta pouco utilizada e não representa sua real movimentação financeira”; (g) “não se pode permitir que o princípio da dignidade da pessoa humana, tão caro ao ordenamento jurídico, seja invocado de forma oportunista, com o objetivo de frustrar a legítima expectativa de satisfação do crédito judicialmente reconhecido”; (h) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido a relativização da impenhorabilidade quando demonstrado que o devedor se vale da norma protetiva de forma abusiva ou fraudulenta, frustrando a efetividade da jurisdição e prejudicando o credor”; (i) “a quebra do sigilo se justifica, ainda, pela natureza da execução e pelo dever de cooperação das partes com o Judiciário, conforme o art. 6o, do CPC”. Pede a reforma da decisão impugnada. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator